Tribunal: STF
Processo: HC 269492
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº  227.659/RJ (e-doc. 2, p. 31-37). 
 
2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes dos arts. 147-A, § 1º, inc. II (perseguição  contra mulher por razões da condição de sexo feminino), e 163, parágrafo único, inc. I (dano qualificado), ambos do Código Penal.
 
3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 6, p. 13-25). Contra essa decisão, formalizou-se recurso em habeas corpus perante no STJ, o qual teve provimento negado pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 2-9). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência dos fundamentos da prisão preventiva, destacando a primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e sua condição de pai de duas crianças menores. Argumenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma nulo o aditamento da denúncia porquanto inexistente fatos novos a embasá-lo.
 
5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 

É o relatório.

 Decido.
 
6. O STJ, no ato impugnado, referindo aos fundamentos das decisões antecedentes, destacou a existência de motivação idônea para a imposição e manutenção da prisão preventiva do paciente, considerada a gravidade concreta do delito, tendo apontado, ainda, seu histórico criminal. Confira-se o trecho a seguir:

“No que tange aos requisitos da segregação cautelar, a decisão agravada demonstrou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, pautada em elementos concretos extraídos dos autos. A gravidade da conduta é evidenciada pelo modus operandi empregado, tendo o recorrente agredido o veículo da vítima e, posteriormente, empreendido perseguição em alta velocidade que culminou em abalroamento proposital. Tais circunstâncias denotam a periculosidade acentuada do agente e o risco real a que a ofendida permanece exposta.
Quanto à alegação de falta de contemporaneidade e ausência de fundamentos atuais, observa-se que o periculum libertatis foi devidamente justificado pela necessidade de interromper o ciclo de violência e perseguição. O histórico criminal do agravante corrobora a insuficiência de medidas menos gravosas, uma vez que o réu ostenta anotações anteriores em sua folha de antecedentes, incluindo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Tal reiteração delitiva demonstra que a liberdade do indivíduo representa risco concreto à ordem pública e à segurança da vítima.
No tocante à tese de desproporcionalidade da medida em face de eventual regime de cumprimento de pena, é entendimento pacífico deste Tribunal que a análise da futura dosimetria e do regime prisional é incabível na via estreita do habeas corpus, por demandar exercício de conjectura sobre o desfecho da ação penal. A prisão cautelar possui natureza diversa da pena e fundamenta-se na necessidade de acautelamento do processo e da sociedade, não constituindo antecipação de culpa.
Por fim, as condições pessoais favoráveis do recorrente, como a alegada ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, revogar a custódia antecipada quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. No caso, a aplicação das medidas cautelares diversas previstas na legislação processual revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da mulher.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.” (e-doc. 2, p 37; grifos adicionados)

7. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados, e o risco de reiteração. O paciente agrediu sua companheira, perseguindo-a com seu veículo automotor em alta velocidade tendo abalroado propositalmente o veículo da vítima. Ademais, presente risco de reiteração delitiva, pela existência de anotações anteriores, incluindo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ’a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.170-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 168.220 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
 (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

8. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator